Tribunal: TJBA
Processo: 0010150-57.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010150-57.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MATILDE DUARTE GONCALVES, CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA, JULYANA LIMA LINHARES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES

APELADO: Espolio de Ana Vitoria Negrao Luna e outros (2)

Advogado(s)
:
ADEILSON AMANCIO DOS SANTOS, TACIANO DE JESUS MATTOS, ROGERIO FERREIRA COSTA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame 1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no recurso de apelação nº 0010150-57.2002.8.05.0001. Alegação de erro material na constatação de parcelas em atraso e omissão quanto à análise da quitação do contrato e cobertura do seguro prestamista. O acórdão embargado confirmou a legitimidade do espólio para responder pelas parcelas vencidas antes do falecimento dos mutuários e julgou improcedentes os embargos à execução.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se há erro material na constatação de parcelas vencidas antes do falecimento e omissão quanto à análise da cobertura securitária e da inexistência de parcelas em atraso.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou a questão das parcelas vencidas antes do óbito, destacando a ausência de cobertura pelo seguro prestamista e a exigibilidade dos débitos pelo espólio. 4. Não se vislumbra omissão na decisão embargada, que fundamentou a inexistência de responsabilidade exclusiva da seguradora na quitação de débitos vencidos antes do óbito. 5. Embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão proferida, inexistindo os vícios alegados pelos embargantes.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A existência de parcelas vencidas antes do óbito dos mutuários legitima a cobrança perante o espólio, independentemente da quitação do saldo devedor pela seguradora. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à análise de inconformismos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
0010150-57.2002.8.05.0001
, em que figuram como embargantes o
Espólio de Josemário Freire Luna e outros
e embargado o
Banco Bradesco S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.